Tribunal: TJDFT
Processo: 0751579-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0751579-76.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos da certidão de id 73401559, p. 28, transitou em julgado, no dia 26/06/2025, a decisão da lavra do ilustre Ministro Paulo Sérgio Domingues, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso especial interposto pelo impetrante (id 73401559, p. 17/20), mantendo, assim, o acórdão que julgou extinto o mandado de segurança, sem resolução de mérito (id 25849887 e id 27671407). Considerando que não há medidas pendentes a serem adotadas e que a segurança não foi concedida, determino o arquivamento dos autos. Preclusa essa decisão, após ciência das partes e devidas anotações, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator